Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAS CONDOMINIAIS. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO COEFICIENTE DE JUROS ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A hipótese em exame diz respeito: a) à redução, de oficio, do coeficiente de juros de mora estabelecido em convenção de condomínio; b) ao acolhimento da preliminar de coisa julgada em virtude da existência de sentença a respeito do mesmo período, da cobrança por meio de processo em que o condomínio não figurou como parte; c) o reconhecimento de sucumbência mínima; e d) o eventual limite em relação à pretensão relativa às parcelas vincendas.
2. É necessário esclarecer que a ocorrência de eventual abusividade em relação coeficiente de juros de mora adotado na convenção do condomínio não é suficiente para propiciar o reconhecimento e a redução, de ofício, do aludido percentual, pois prepondera, no presente caso, o princípio da inércia. Por essa razão revela-se necessário o requerimento formulado pela parte interessada para ocorra o pronunciamento judicial a respeito da alegada questão. 2.1. As razões articuladas a respeito do referido tópico não foram suscitadas pelo recorrente em sua contestação e, por não ter sido objeto de deliberação pelo Juízo singular, evidencia-se ter havido inovação recursal, o que impede o conhecimento da apelação em relação a esse tópico.
3. Inexiste a possibilidade de acolhimento da preliminar de coisa julgada, pois, para tanto, seria indispensável a demonstração da identidade dos elementos da demanda (art. 506 do CPC), a despeito de ter sido o condomínio já beneficiado em virtude de pronunciamento judicial nos autos do processo no 0706272-33.2019.8.07.0001.
4. A satisfação da obrigação estabelecida em mais de um processo em que figurem partes distintas, a respeito do mesmo crédito impede, no entanto, o exercício da pretensão ao crédito nos demais processos.
5. O cumprimento de obrigação em prestações sucessivas decorre de pedido implícito e não necessita de requerimento expresso do demandante. Por essa razão a expressão “vincendas no curso do processo” deve incluir as prestações vencidas também na 5a (quinta) fase do procedimento comum, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 323 do CPC.
6. Recurso interposto pelo réu conhecido em parte e desprovido.
7. Recurso manejado pelo demandante conhecido e parcialmente provido.